Tribunal: CARF
Processo: 10835.002305/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002305/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.569 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
PRUDENTINO TRANSPORTES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO PARA COM A
FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE CLAREZA NA INDICAÇÃO DOS
DÉBITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO TERMO DE
INDEFERIMENTO.
Aplicando por analogia o entendimento pacificado neste Conselho pela Súmula
CARF n° 22, é de se declarar nulo o Termo de Indeferimento por não indicar
com precisão quais foram os débitos que ensejaram o indeferimento do pedido
de opção ao SIMPLES, por cercear o direito de defesa da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.535, de 10 de junho de
2010, da 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente por maioria de votos a manifestação
de inconformidade contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional, de
acordo como que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional, juntado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002305/2008-52
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.569 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.002305/2008-52

à e-fl. 14, pelo fato de constarem débitos de natureza previdenciária e não previdenciária em seu
nome para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que não tem débitos em aberto, ou seja, que foram pagos ou
parcelados. Juntou cópia de pedido de parcelamento, DARFs recolhidos e certidão da Prefeitura
de São Paulo.
A 9a Turma da DRJ/RPO entendeu que a existência de débitos de natureza
previdenciária e não previdenciária em seu nome para com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme o detalhamento de irregularidade constatada após o processamento final do
pedido de opção ao SIMPLES impede o deferimento do pedido e que os comprovantes juntados
aos autos pela Recorrente trata-se de parcelamento do SIMPLES referente ao ano-calendário de
2007, não sendo objeto da impugnação. Consignou a DRJ que a pendência cadastral com o
município de São Paulo não seria analisada no processo, por ser de competência daquele ente
federativo.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/07/2010 (e-fl. 36).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/08/2010 (e-fl. 37) onde reitera que todos os débitos e pendências foram
regularizados antes da opção pelo SIMPLES Nacional. Juntou comprovantes do parcelamento do
SIMPLES do ano-calendário de 2007, relatório de parcelamento do SIMPLES Nacional emitidos
pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidões
emitidas pela RFB e pela PGFN emitidas no ano-calendário 2009.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Compulsando os autos verifica-se que o Termo de Indeferimento juntado à e-fl.
14 não consigna claramente quais foram os débitos que ensejaram o indeferimento do pedido de
opção ao SIMPLES, limitando-se a informar de forma genérica a existência de débitos de
natureza previdenciária e não previdenciária em seu nome para com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e que a relação dos débitos estariam disponíveis no sítio da RFB na internet.
Confira-se:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.569 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.002305/2008-52

Não se constata, ademais, que tenha sido levado ao conhecimento da Recorrente
quais teriam sido os débitos que impediram o seu ingresso no SIMPLES, claramente
prejudicando a sua defesa, como se constata pelos documentos juntados aos autos pela
Recorrente que não dizem respeito à opção do SIMPLES para o ano-calendário de 2008.
Ora, aplicando por analogia o entendimento pacificado neste Conselho pela
Súmula CARF n° 22, abaixo transcrita, é de se declarar nulo o Termo de Indeferimento por não
indicar com precisão quais foram os débitos que e ensejaram o indeferimento do pedido de opção
ao SIMPLES, por cercear o direito de defesa da Recorrente.
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-31479, de 17/06/2004 Acórdão no 303-31882, de 24/02/2005
Acórdão no 301-31763, de 02/12/2004 Acórdão no 301-31917, de 17/06/2005
Acórdão no 301-32.120, de 13/09/2005
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital